Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703683-95.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ANTONIA PERERIA DA SILVA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravante alega que “a decisão recorrida não restou condicionada ao julgamento do agravo, como parece crer o Relator”. Aduz que “A “preclusão da decisão”, no caso, já ocorreu nos autos de origem, eis que o prazo para manifestação já se esgotou, não havendo qualquer impedimento para que o Magistrado expeça o alvará de levantamento em favor do Distrito Federal”. Acrescenta que “tem-se risco concreto (a expedição de alvará já está permitida processualmente), atual (o prazo para manifestação nos autos de origem esgotou em 07/02/2024) e grave (a aposentadoria paga todas as contas da aposentada será integralmente levantada)”. Conclui que “Encontra-se nesse cenário o risco de dano irreparável ou de ou de difícil reparação (periculum in mora) do presente processo”. Requer o exercício do juízo de retração “suspendendo os efeitos da decisão de ID 177042545 (autos de origem) ou mantendo o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento do agravo de instrumento (item ‘e’ da peça recursal)”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado DISTRITO FEDERAL para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator